Tribunal: STF
Processo: Rcl 80027
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTENSÃO. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE 55. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente pedido, ante afronta à Súmula Vinculante 55, que estendeu a servidor público inativo o direito ao recebimento de auxílio-alimentação.



    2. A parte agravante sustenta não preenchido o requisito da aderência estrita, uma vez que a Súmula Vinculante 55 trata de verba de natureza indenizatória, ao passo que, no caso concreto, discute-se vantagem de natureza eminentemente salarial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a extensão do pagamento de auxílio-alimentação a servidor público inativo, com base na Lei n. 442/1995 do Município de Penápolis, viola a Súmula Vinculante 55. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Segundo a Súmula Vinculante 55, o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.



    5. A decisão impugnada, apoiando-se na existência de lei municipal, estendeu a servidor público inativo o direito à percepção de auxílio-alimentação, a vulnerar a Súmula Vinculante 55.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.